Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-59.2023.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800023-59.2023.8.14.0221

APELANTE: MAURICIO LIMA DO ROSARIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS APRESENTARAM OS RESPECTIVOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADOS PELO DEVEDOR, BEM COMO TED COMPROVANDO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES PACTUADOS. DESCONTOS REGULARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação dos serviços bancários e a disponibilização dos montantes ajustados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras (Banco PAN S/A e Banco Itaú Consignados S/A) apresentaram os respectivos contratos firmados com o devedor, devidamente assinados, e a disponibilização dos valores contratados, demonstrando a regularidade dos descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURÍCIO LIMA DO ROSÁRIO, em face de sentença proferida pelo juízo Do Termo Judiciário de Magalhães Barata, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800023-59.2023.814.0221), ajuizada contra BANCO PAN S.A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1) REJEITO as preliminares arguidas;

2) No mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC;

3) CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, para cada réu, suspenso em face da gratuidade concedida;

4) CONDENO o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC;

5) Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovadas as contratações.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário presencial.

Belém, 25 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que as Instituições Bancárias apeladas devidamente demonstraram a realização dos negócios jurídicos questionados.

O
Banco Pan S/A
acostou contrato de empréstimo consignado devidamente firmado
(ID 26088388), devidamente assinado pelo devedor, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda prova de disponibilização do montante pactuado por TED na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 26088418, 26088419).

O
Banco Itaú Consignados S/A
, de igual modo, apresentou contrato assinado pelo apelante
(ID 26088409 a 26088412), e TED demonstrando a disponibilização da quantia pactuada (ID nº 26088416 e 26088417).

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Válido apontar que sendo o contratante maior, capaz, e alfabetizado, desnecessária a assinatura de testemunha para validar empréstimo bancário.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, os Bancos possam provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

As instituições financeiras apeladas fizeram prova que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Consequentemente, sendo estas as razões de insurgência do recorrente, entendo que não há motivos ara alterar o
decisum
guerreado.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025